Tribunal: STF
Processo: ACO 1198
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Os embargos de declaração possuem o escopo de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, entregando-a de forma completa, bem como aclarando os julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva do acórdão que julgou improcedente a ação, a vedação à exclusão do limite de despesa de pessoal dos valores referentes aos gastos com proventos de pensão.